Tribunal: CARF
Processo: 19515.003615/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003615/2007-09
ACÓRDÃO
9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
NUNO VAIDERGORN
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2004

RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando a matéria
suscitada, ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão
recorrido, faltando-lhe o requisito do prequestionamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros,
Fl. 740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
2
Mario Hermes Soares Campos, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Régis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do acórdão
no 2202-008.949 (fls. 645/665) o qual deu parcial provimento ao recurso voluntário para cancelar
a autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, bem como afastar a multa isolada aplicada em concomitância com a
multa de ofício. Transcreve-se a ementa do julgado:
Acórdão no 2202-008.949
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CRÉDITOS BANCÁRIOS. FALTA DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO DO CONTRIBUINTE. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO LEGAL.
Não se caracteriza a presunção de omissão de rendimentos, estabelecida no art.
42, da Lei no 9.430, de 1996, caso não procedida à prévia e regular intimação do
titular da conta bancária, para comprovação, de forma individualizada, a origem e
natureza dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA
ISOLADA.
CARNÊ-LEÃO.
FATO
GERADOR
ANTERIOR
A
2007.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF n° 147: Incabível a aplicação de multa isolada em função da
ausência de recolhimento de carnê-leão para fatos geradores anteriores à
vigência da nova redação dada ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, pela MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA. ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial (Súmula CARF no 1 - vinculante).
Fl. 741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
3
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária (Súmula CARF no 2).
PROCESSUAIS NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do
lançamento enquanto ato administrativo.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL APLICADO. ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa do lançamento é vinculada e obrigatória, uma vez
detectada a ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente
para ensejar o fato gerador da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária
proceder ao lançamento, com os devidos acréscimos legais, não havendo
permissivo legal que autorize a dispensa do lançamento ou redução da respectiva
multa, uma vez presente a hipótese caracterizadora de sua cobrança.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULA CARF no 4.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à preliminar de nulidade por negativa da
possibilidade de acompanhamento e sustentação oral por ocasião do julgamento
de piso, e, na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para afastar a autuação
correspondente à omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, bem como a multa isolada aplicada em
concomitância com a multa de ofício. Vencida a conselheira Sonia de Queiroz
Accioly, que deu provimento parcial em menor extensão.
Ciente do acórdão, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, às fls.
667/668, alegando contradição entre os fundamentos da decisão e a conclusão do voto, ao
argumento de que o conteúdo apresentado como fundamentação para o acórdão levaria à
anulação, por vício de forma, da autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
4
por depósitos bancários com origem não comprovada. Entretanto, no voto restou consignado que
não se encontravam no lançamento presentes situações que justificassem o requerimento de
nulidade do lançamento suscitado.
Os Embargos foram admitidos pelo despacho de fls. 681/685.
Assim, a Turma a quo proferiu o acórdão de embargos no 2202-009.769 (fls.
687/694), para acolher os embargos de declaração, “atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
anular, por vício formal, a parte do lançamento correspondente à infração de ‘Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada’, ficando
mantidas as demais conclusões do acórdão embargado”. Cita-se a ementa do acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS E A
DECISÃO DO VOTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Constatada contradição entre os fundamentos iniciais da decisão, em que se
discute alegações de nulidade, e a parte de mérito em que se afastou do
lançamento a autuação correspondente à omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, devem ser acolhidos os
embargos de declaração, com efeitos infringentes.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.. FALTA DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS. NULIDADE.
VÍCIO FORMAL.
A ausência de procedimento formal, prescrito na norma legal autorizativa do
lançamento por presunção de omissão de rendimentos, qual seja, a intimação do
sujeito passivo para comprovação da origem dos créditos em suas contas
bancárias, implica em anulação, por vício formal, da parte do lançamento que
trata da infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para anular, por
vício formal, a parte do lançamento correspondente à infração de “Omissão de
Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não
Comprovada”, ficando mantidas as demais conclusões do acórdão embargado.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 696/704), visando
rediscutir a matéria: “(a) julgamento extra petita”.
Pelo despacho de fls. 708/715, foi dado seguimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional apenas com base no acórdão paradigma no 103-23-532, por entender caracterizada a
divergência jurisprudencial.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
5
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
Como exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, cujo objeto
envolve o debate acerca do seguinte tema:
(a) julgamento extra petita, com base no paradigma no 103-23.532.

I. CONHECIMENTO
Pugna a Fazenda Nacional pelo reconhecimento da preclusão do argumento do
contribuinte, qual seja, de que não fora previamente intimado a comprovar a origem dos
depósitos em sua conta corrente, haja vista que tal fato só foi trazido após ser intimado de
diligência fiscal determinada por resolução da turma julgadora. Afirma que esta argumentação
trazida ensejou no cancelamento do lançamento de omissão de receitas caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada.
Contudo, a despeito dos argumentos levantados pela Fazenda Nacional, entendo
que a matéria não foi prequestionada no acórdão recorrido.
Sobre o tema, o acórdão recorrido sedimentou o seguinte (fl. 659/660):
Na sessão ocorrida neste colegiado em 09/07/2017, em que houve a conversão
do julgamento em diligência, conforme a Resolução 2202-000.796 (e-fls.
592/599), já constava o apontamento, do então relator, no sentido de que, o
lançamento só pode ser lastreado na presunção do art. 42 se, durante a
fiscalização, o contribuinte for regularmente intimado a comprovar a origem
individualizada dos depósitos que serão tidos como omitidos. Não tendo sido
identificado o momento em que teria havido a específica intimação do
contribuinte, para comprovação da origem dos processos, foi assim o processo
baixado em diligência, justamente para que fosse esclarecido, e comprovado, em
qual momento, antes da lavratura do auto de infração, teria sido o titular da conta
bancária intimado a, mediante uma lista individualizada dos depósitos, comprovar
a origem dos recursos tidos como omitidos. Confira-se alguns trechos do voto:
(...)
Conforme se verifica, pelas informações prestadas pela autoridade fiscal
lançadora, não houve uma específica intimação do sujeito passivo para
comprovação, de forma individualizada, a origem dos recursos utilizados em suas
operações bancárias. De fato, ainda de acordo com a informação prestada, o
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
6
autuado somente foi intimado por meio do Termo de Início de Fiscalização, ou
seja, no começo do procedimento de auditoria fiscal. Portanto, em momento
muito anterior ao acesso, pela fiscalização, da movimentação financeira, não se
justificando assim a afirmação de que: “A simples apresentação pelo fiscalizado,
dos extratos bancários solicitados, deixa claro o conhecimento por ele, dos
depósitos efetuados em sua conta bancária. Restaria, portanto, a comprovação da
origem e natureza dos mesmos.”
A decisão acima foi integrada pelo acórdão de embargos no 2202-009.769, a fim de
esclarecer a contradição apontada e anular, por vício formal, a autuação correspondente à
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários, da forma que segue abaixo
colacionada: (fls. 693/694)
Aduz a PGFN que teria havido contradição entre os fundamentos e a conclusão do
voto relativamente a tal exoneração, pois o conteúdo apresentado como
fundamentação para o acórdão levaria à anulação dessa parte do lançamento por
vício de forma. Entretanto, nos fundamentos do Voto restou consignado que não
se encontravam no lançamento presentes situações que justificassem o
requerimento de nulidade do lançamento suscitado pela então recorrente.
(...)
Ocorre que, a parte do lançamento relativa à “Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada” foi
afastada por esta 2a Turma justamente devido à ausência de regular intimação do
sujeito passivo titular das contas bancárias para comprovação, de forma
individualizada, da origem dos créditos em suas contas bancárias. Ou seja,
nulidade por ausência de procedimento formal prescrito na norma legal
autorizativa do lançamento por presunção de omissão de rendimentos. Temos
assim, situação em que há correta identificação do sujeito passivo e da base de
cálculo do ilícito apontado, entretanto, ausência da prática de ato formal
antecedente à autuação, caracterizando vício formal e, por consequência,
implicando na anulação de parte do lançamento.
Pelo exposto, acolho os embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos
infringentes, para anular, por vício formal, a parte do lançamento correspondente
à infração de “Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários
com Origem Não Comprovada”, ficando mantidas as demais conclusões do
acórdão embargado.
Os requisitos de admissibilidade de recurso especial estão previstos no RICARF, o
qual possui a seguinte regra:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
7
(...)
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
Desta forma, percebe-se que não houve o enfrentamento da matéria envolvendo
“julgamento extra petita” pela turma recorrida, nem mesmo a ausência do debate foi ventilada
por meio de embargos, de modo que não cabe a análise do tema por esta Turma em sede de
recurso especial, na medida que a CSRF tem a função de uniformização jurisprudencial deste
órgão, e não de uma terceira instância recursal.
Os embargos de declaração de fls. 667/668 foi bastante claro ao questionar apenas
contradição no acórdão então embargado, “pois o conteúdo apresentado como fundamentação
para o acórdão levaria à anulação dessa parte do lançamento por vício de forma” (fl. 668). Não
houve qualquer questionamento de eventual julgamento extra petita ou de preclusão dos
argumentos de defesa, de modo que a Turma recorrida não se debruçou sobre a questão.
Assim, em linha com a Súmula no 211 do STJ1, adota-se o entendimento segundo o
qual o requisito do prequestionamento restará cumprido somente quando a questão jurídica
tenha sido objeto de análise pela decisão recorrida.
Ademais, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, mesmo quando se trata de
matéria de ordem pública, não se pode abrir exceção ao cumprimento do requisito do pré-
questionamento nesta instância especial, devido à sua função de uniformização, conforme
precedentes abaixo:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II,
DO CPC. ARGÜIÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. PIS. BASE DE CÁLCULO.
SEMESTRALIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
PREQUESTIONAMENTO.
EFEITO
TRANSLATIVO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. COMPENSAÇÃO ENTRE QUAISQUER TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO.
1. Até mesmo as questões de ordem pública, passíveis de conhecimento ex
officio, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, não podem ser
analisadas no âmbito do recurso especial se ausente o requisito do pré-
questionamento.
(...)
(RECURSO ESPECIAL No. 814.885, RELATOR: MINISTRO CASTRO MEIRA, DJU de
19.5.2006).

1 Súmula STJ 211: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
8
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. NOVAS TESES TRAZIDAS NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a
alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar
acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais
o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade (REsp 1.439.866/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe
6/5/2014).
2. Os embargos de declaração interpostos após a formação do acórdão, com o
escopo de prequestionar tema não veiculado anteriormente no processo, não
caracterizam prequestionamento, mas pós-questionamento. Incidência da Súmula
no 211 do STJ. (AgRg no Ag n. 705.169/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, DJe 21/09/2009).
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 982.366/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 1/3/2018, DJe de 12/3/2018.)
Cita-se, também, precedentes desta Turma:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando a matéria suscitada,
ainda que de ordem pública, não foi tratada no acórdão recorrido, faltando-lhe o
requisito do prequestionamento.
(acórdão no 9202-010.950; Relator: Marcelo Milton da Silva Risso; Redator voto
vencedor: Maurício Nogueira Righetti; Sessão de 23/08/2023)
Ainda sobre o tema envolvendo prequestionamento, cito o seguinte trecho do
Manual
de
Exame
de
Admissibilidade
de
Recurso
Especial
(https://carf.economia.gov.br/publicacoes/arquivos-e-imagens-pasta/manual-admissibilidade-
recurso-especial-v-3_1-ed_14-12-2018.pdf):
2.2.1 Prequestionamento
No caso de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, a matéria tem de ser
prequestionada, ou seja, no acórdão recorrido tem de haver manifestação sobre
ela. Caso isso não ocorra, deve ser negado seguimento ao recurso, no que tange
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
9
ao tema não prequestionado (§ 5o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015).
Embora referido dispositivo só exija do sujeito passivo a demonstração de
prequestionamento, isto não significa que a Fazenda Nacional possa apresentar
recurso especial acerca de matéria não tratada no acórdão recorrido, pois a
demonstração da divergência jurisprudencial exige, necessariamente, que a
matéria tenha sido examinada pelo Colegiado recorrido.
Neste sentido, não deve ser conhecido o Recurso Especial da Fazenda Nacional, por
ausência do necessário prequestionamento.
Ademais, nota-se que o recurso também não merece ser conhecido por ausência de
divergência jurisprudencial com o paradigma apresentado. Isto porque o paradigma no 103-23.532
envolve caso em que não foi aceito a instauração de litígio em face de matéria para a qual não
houve a expressa impugnação:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002, 2003
MULTA AGRAVADA. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo, constituindo-se definitivamente o crédito
tributário a ela referente.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Contudo, no presente caso, o questionamento envolvendo a intimação prévia do
contribuinte foi levantado de ofício pela autoridade julgadora no CARF, e não foi um argumento
trazido pela contribuinte apenas quando intimada de diligência determinada pela Turma recorrida,
como quer fazer crer a RECORRENTE.
Isto fica claro do seguinte trecho do acórdão recorrido, em que o Relator deixou
expresso que a falta de intimação já era uma suspeita do Colegiado, conforme abaixo:
Na sessão ocorrida neste colegiado em 09/07/2017, em que houve a conversão
do julgamento em diligência, conforme a Resolução 2202-000.796 (e-fls.
592/599), já constava o apontamento, do então relator, no sentido de que, o
lançamento só pode ser lastreado na presunção do art. 42 se, durante a
fiscalização, o contribuinte for regularmente intimado a comprovar a origem
individualizada dos depósitos que serão tidos como omitidos. (...)
E esta suspeita foi justamente o fundamento utilizado para converter o julgamento
em diligência, conforme Resolução de fls. 592/599.
Desta forma, o único paradigma aceito pelo despacho de admissibilidade (acórdão
no 103-23.532) não apresenta similitude fática com o presente caso.
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.357 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.003615/2007-09
10
Portanto, também por este motivo, entendo por não conhecer do Recurso Especial
da Fazenda Nacional.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial da Fazenda
Nacional.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 749
DF CARF MF
Original